Tribunal: STF
Processo: ARE 1554170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.093 DO C. STJ. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela impetrante em face de sentença que denegou a segurança pretendida em relação aos pedidos da impetrante para que se apure e aproveite créditos de PIS e COFINS na entrada de mercadorias submetidas ao regime monofásico da Lei 10.147/2000, utilizando-os na apuração das contribuições sociais a serem recolhidas; além de que se declare direito à compensação em cada apuração, os valores correspondentes à diferença entre PIS/COFINS recolhidos por antecipação no regime de tributação concentrada e o valor das respectivas exações calculado sobre o montante efetivo de vendas realizadas.



    2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça adota a orientação no sentido de que as revendedoras de combustíveis não têm legitimidade ativa ad causam para postular o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS, pois sujeitas ao regime monofásico de tributação, nos moldes da Lei nº 9.990/2000. Precedente: STJ – 2ª Turma. AgRg no REsp nº 1.210.900/PR. Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 22/11/2010. DJe 28/01/2011.



    3. Isso porque, em tais casos, a incidência das referidas contribuições é concentrada na refinaria, que se sujeita a uma alíquota mais onerosa em comparação com outros setores do mercado, enquadrados na tributação por PIS e CONFINS não cumulativos, enquanto as distribuidoras e revendedoras de combustíveis não são oneradas em razão da alíquota zero.



    4. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.832/RJ, o C. STF analisou se, em contexto de substituição tributária, haveria direito à restituição do pagamento a maior do PIS e da COFINS quando a base de cálculo efetiva se inferior à presumida.



    5. Entendimento similar foi adotado no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), mencionado pela impetrante em suas razões recursais, em que o C. STF definiu que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".



    6. Contudo, no caso em questão impõe-se o reconhecimento da distinção ( distinguishing) em comparação com as situações julgadas no RE 596.832/RJ e no RE 593.849/MG.



    7. O sistema de tributação monofásica consiste na concentração de tributação das contribuições PIS e COFINS no início da cadeia produtiva, por meio da incidência de alíquotas mais elevadas em determinadas etapas de produção e importação, desonerando-se as fases seguintes da comercialização, mediante atribuição de alíquota zero.



    8. No que toca especificamente às contribuições PIS e COFINS, o marco normativo da nãocumulatividade foi reservado à legislação ordinária, nos termos do art. 195, § 12, da CF/88, diferentemente do que se verifica com o IPI e o ICMS, para os quais os contornos da não-cumulatividade são delineados pela própria Constituição Federal.



    9. A questão posta nos autos foi objeto de tese firmada pela Primeira Seção do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.093), por meio da qual se assentou que: "É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003)".



    10. No caso em análise, considerando que a impetrante dedica-se às atividades no ramo varejista de combustíveis e lubrificantes, bem como a comercialização de outros produtos ligados a postos de gasolina, sujeitos à incidência das contribuições PIS e COFINS no regime monofásico, nos termos da Lei nº 10.147/2000, descabe o creditamento pretendido, uma vez que não é onerada pela tributação em questão.



    11. Apelação da impetrante que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 149, §4º; 150, §7º; e 195, §§7º, 9º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente